Tribunal: TJBA
Processo: 8010547-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010547-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARGARETH RIBEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APAGÃO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.150,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a COELBA possui legitimidade passiva para figurar na demanda e se deve ser responsabilizada pelos danos advindos do apagão nacional ocorrido em 15/08/2023; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica que integra a cadeia de fornecimento é parte legítima para responder por danos causados ao consumidor, independentemente da origem do evento, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88.

4. A responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços, prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, impõe à distribuidora o dever de reparar os danos causados ao consumidor, ainda que decorrentes de falhas em etapas anteriores da cadeia de fornecimento, como geração e transmissão.

5. O dano material é comprovado por laudo técnico que atestou a danificação da televisão da autora em decorrência de oscilações elétricas coincidentes com o apagão nacional.

6. O valor fixado para indenização por danos morais revela-se adequado e proporcional aos transtornos experimentados, não configurando desvio produtivo do consumidor em grau a justificar a majoração pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e desprovidos

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010547-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARGARETH RIBEIRO SANTOS e outros
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recursos
, nos termos do voto do relator.